Tribunal: TJSP
Processo: 2198481-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2198481-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente
DONIZETE DE CASTRO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 6a RAJ
- RIBEIRÃO PRETO/DEECRIM UR6.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam parcialmente a ordem para, cassada a r. decisão, determinar que o
pedido seja apreciado em primeiro grau, à vista dos requisitos legais.
Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198481-74.2020.8.26.0000 -Voto no 38.533
2
HC no:
2198481-74.2020.8.26.0000
Comarca:
Ribeirão Preto
Impetrante:
DP Vanessa Pellegrini Armenio de Freitas
Paciente:
Donizete de Castro
Voto no. 38.533
1. O presente habeas corpus foi impetrado pela Defensora Pública Vanessa
Pellegrini Armenio de Freitas em benefício de Donizete de Castro, sob a alegação de
que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pelo
MM. Juiz de Direito do DEECRIM 6a RAJ da comarca de Ribeirão Preto.
Sustenta a impetração, em síntese, que o paciente, condenado a 1 ano, 9
meses e 23 dias de reclusão pela prática de crime de furto, iniciou o cumprimento
de sua pena, em regime fechado, em 16 de janeiro deste ano. Afirma também que
no dia 06 de julho ele obteve progressão ao regime semiaberto. Aponta ainda que,
embora tenha o paciente preenchido os requisitos legais para nova progressão no
dia 04 de agosto, seu pedido foi indeferido, sob o fundamento de que se mostrou
insuficiente seu período de permanência no regime intermediário. Argumenta que
a r. decisão impugnada é manifestamente ilegal. Acrescenta que a situação do
paciente não configura progressão por salto. Requer, à vista disso, liminarmente, se
determine a colocação do paciente em liberdade.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela Autoridade apontada coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198481-74.2020.8.26.0000 -Voto no 38.533
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem.
É o relatório.
2. É caso de concessão parcial da ordem, para a finalidade a seguir exposta.
Em sua r. decisão, o nobre Magistrado indeferiu o pedido de progressão ao
regime aberto sob o fundamento de que “O sentenciado cumpria pena em regime
fechado e foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto em 06/07/2020 próximo
passado e sequer ainda deu mostras de adequação à menor vigilância, não sendo viável a
concessão da progressão de regime sem antes passar efetivamente pelo regime intermediário.
Ou seja, a concessão desse benefício configuraria verdadeira progressão por saltos, vedada
em nosso ordenamento jurídico, ante a necessidade de permanecer por período razoável no
regime intermediário, quando será avaliado de maneira mais adequada e mais próxima da
realidade que encontrará nas ruas, verificando-se a absorção ou não da terapêutica penal.”1
Contudo, com a devida vênia, a decisão não encontra arrimo legal.
À consecução da progressão de regime mister se faz o preenchimento dos
requisitos legais. O lapso exigido entre uma e outra progressão é aquele ditado por
lei.
De ver-se que a Defesa requereu a progressão ao regime aberto ante o
preenchimento do requisito objetivo.2
Destarte, mostra-se legítima sua pretensão de progressão, ao passo que a
fundamentação adotada para o seu indeferimento se apresenta inidônea.
Por fim, não tendo sido analisados em primeiro grau, em razão do obstáculo
invocado, os requisitos para a concessão da progressão, não cabe a esta Corte fazê-
1 Fls. 32/33
2 Fl. 21

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198481-74.2020.8.26.0000 -Voto no 38.533
4
lo diretamente.
3. Isto posto, pelo meu voto, concedo parcialmente a ordem para, cassada a
r. decisão, determinar que o pedido seja apreciado em primeiro grau, à vista dos
requisitos legais. Comunique-se.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR